Tribunal: TJBA
Processo: 8014564-44.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014564-44.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: CLAUDIO MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO, GILMAR AMORIM SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET SCAN
.
AUTOR PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN.

NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO. DESACORDO COM A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE PARA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA. PRENCHIDA DIRETRIZ. DUT 60. PARA AVALIAÇÃO DE RESPOSTA TERAPÊUTICA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ABALO PSICOLÓGICO. VALOR FIXADO. PRIMEIRO GRAU. R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8014564-44.2024.8.05.0080
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.